Tribunal: TJDFT
Processo: 0012288-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012288-18.2017.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAELA TEIXEIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MANTIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM, MANTIDA, PEDIDO DE ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO DA DE3FESA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DO QUANTOM DE DIMINUIÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL. ALTREAÇÃO. REGIME FECHADO. QUANTIDADE DE PENA APELOS INISTERIAL E DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Inexiste decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos se o reconhecimento da participação de menor importância da acusada encontra suporte na prova oral produzida, na qual há elementos que indicam que ela não foi a mentora intelectual e/ou material do crime. 2. A qualificadora do motivo torpe foi rechaçada pelo corpo de jurados, com base nas provas colhidas no processo, não podendo ser admitido o pedido ministerial de novo julgamento por ser reste contrário às provas dos autos. Ademais, há relatos de conflito pretérito entre o grupo do qual fazia parte a acusada, e a vítima, o que fez com que os jurados excluíssem a qualificadora imputada pelo Parquet na peça acusatória. 3. O fato de haver algumas poucas pessoas na companhia da vítima no momento do crime não é capaz de qualificar o homicídio, por meio que possa resultar em perigo comum. 4. A culpabilidade é entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, e mostra-se desfavorável quando a acusada age com premeditação. 5. Inviável a análise desfavorável da conduta social, uma vez que não foi devidamente averiguado o comportamento da agente em relação ao meio familiar e social em que vive. 6. A teor do entendimento perfilhado pela eg. Câmara Criminal deste TJDFT, desnecessária a confecção de laudo de exame psicológico para se aferir a personalidade da ré, se dos autos emergem elementos suficientes para a análise. Precedentes. 7. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, o homicídio praticado em concurso de pessoas autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime porque dificulta ou até impede a resistência e defesa da vítima. 8. A orfandade é um resultado natural do homicídio consumado, não servindo, por si só, de fundamentação idônea para valorar negativamente as consequências do crime, devendo ser afastada. 9. Deve ser mantida a análise favorável do comportamento da vítima quando não se vislumbra conduta do ofendido apta a avaliação dessa circunstância. 10. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos par a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência têm adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime. 11. Correta e proporcional a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) relativa à participação de menor importância, em virtude da cooperação ativa da ré na empreitada criminosa. 12. Altera-se o regime inicial de cumprimento de pena para o fechado, quando nesta seara recursal, há aumento da reprimenda em razão de parcial provimento do recurso ministerial, e esta se torna superior a 8 (oito) anos, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal. 13. Recursos conhecidos. Apelos do Ministério Público e da Defesa parcialmente providos. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, restou caracterizada a confissão espontânea no caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. Insurge-se, ainda, contra a dosimetria da pena, argumentando que deveria ser valorada favoravelmente a circunstância judicial referente ao comportamento da vítima com a consequente diminuição da pena-base, bem como asseverando que deveria ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase. Contudo, deixa de indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de não estar configurada a confissão espontânea no caso em exame é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A mesma sorte colhe o inconformismo quanto à dosimetria da pena aplicada, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017